Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROFISSIONAL LIBERAL- 14, § 4°, DO CDC. CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos sob alegação de contradição no acórdão embargado, tendo em vista que a requerente é pessoa jurídica não podendo a relação ser classificada como de consumo. Que a empresa não se classifica como micro nem de pequeno porte, sendo incompetente o juízo em razão da ilegitimidade ativa. Contrarrazões apresentadas. O ora embargante interpôs Reclamação do Tribunal, a qual teve indeferido o processamento por não configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo STJ.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição, pois além de não se tratar de relação de consumo em razão de ser travada entre duas empresas, a requerente não se insere nos requisitos delineados na Lei 9099/95. Razão não lhe assiste. Inicialmente, pela análise dos autos, observa-se que o contrato foi celebrado pela pessoa física, com o objetivo de formalizar e acompanhar o processo de constituição empresarial (cláusula 1a. Id 53469446), e prestação mensal de serviços contábeis após a constituição da empresa (escrituração contábil, fiscal e departamento pessoal, Cláusula 2a). Portanto, a despeito da contratação ter sido feito pela pessoa física, os serviços eram direcionados à pessoa jurídica em processo de constituição, e de titularidade da contratante. Portanto, é patente a legitimidade da recorrida para a proposição da demanda.
IV. Acerca da legitimidade ativa, o simples fato de a empresa deixar de optar pelo Simples Nacional para apuração tributária, não descaracteriza a qualidade de empresa de pequeno porte, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
V. No tocante à inaplicabilidade de Código de Defesa do Consumidor, importa destacar que, de acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Na hipótese, conforme restou consignado na sentença, o objeto da prestação do serviço não integrava a atividade comercial desenvolvida pela requerente, motivo pelo qual é considerada consumidora final, aplicando-se a teoria finalista. Não há contradição a ser sanada.
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.